Tribunal: TJSP
Processo: 2273755-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – Razões recursais dos embargos de declaração totalmente dissociadas da decisão interlocutória atacada. Agravo de instrumento interposto em face dessa decisão que não deu provimento aos embargos de declaração. Matéria recursal de fato não conhecida pelo juízo "a quo". Supressão de instância. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2273755-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado JULIO
ANTONIO DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273755-78.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul 2/7
VOTO No 15999
Agravo de Instrumento: 2273755-78.2019.8.26.0000
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: Julio Antônio da Silva Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL Razões
recursais dos embargos de declaração totalmente
dissociadas da decisão interlocutória atacada. Agravo de
instrumento interposto em face dessa decisão que não deu
provimento aos embargos de declaração. Matéria recursal
de fato não conhecida pelo juízo “a quo”. Supressão de
instância. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso
não provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar
de efeito suspensivo interposto em face da decisão às fls. 74 dos autos originários
que, em cumprimento de sentença, não acolheu os embargos de declaração
opostos pelo INSS e manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença e homologou os cálculos do exequente (fls. 63/64 dos autos
originários).
Sustenta
a
autarquia/agravante
que
o
cálculo
homologado pelo juízo a quo apresenta erro material que não permite a sua
homologação.
Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso
e que a decisão agravada seja reformada para o fim de ser acolhida a conta que
entende correta ou para o fim de “sobrestar a requisição do valor controverso”.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo e
instrução.
Indeferido o efeito suspensivo.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público,
por força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273755-78.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul 3/7
Relatados.
Destaco, preliminarmente, que em homenagem aos
princípios da celeridade e da economia processual, deixei de determinar a
intimação do agravado para apresentar contraminuta.
Constitui nulidade insanável a ausência de intimação
do agravado, caso o desfecho do recurso lhe seja desfavorável.
Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se ser o caso
de manutenção da r. decisão de 1a Instância, o que torna desnecessária a
manifestação do agravado, que nada acrescentaria à formação do convencimento
do julgador.
Aplica-se, portanto, o princípio “pas de nullité sans
grief”.
Nessa linha, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça firmado em sede de recurso especial repetitivo representativo de
controvérsia:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 527, V, DO CPC.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA RESPOSTA.
OBRIGATORIEDADE. NULIDADE. O PRINCÍPIO DO PREJUÍZO
IMPEDE
A
APLICAÇÃO
DA
REGRA
MATER
DA
INSTRUMENTALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO-OCORRÊNCIA.
1. A intimação da parte agravada para resposta é
procedimento natural de preservação do princípio do
contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC, in verbis:
"Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e
distribuído "incontinenti", o Relator: (...) V - mandará
intimar o agravado, na mesma oportunidade, por ofício
dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de
recebimento, para que responda no prazo de dez (10)
dias(art. 525, § 2o), facultando-lhe juntar a documentação
que entender conveniente, sendo que, nas comarcas sede
de tribunal e naquelas em que o expediente forense for
divulgado no diário oficial, a intimação far-se-á mediante
publicação no órgão oficial." 2. A dispensa do referido ato
processual ocorre tão-somente quando o relator nega
seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa
decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se
que a intimação para a apresentação de contra-razões é
condição de validade da decisão que causa prejuízo ao
recorrente. (Precedentes: REsp 1187639/MS, Rel. Ministra
ELIANA
CALMON,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
20/05/2010, DJe 31/05/2010; AgRg nos EDcl nos EDcl no
REsp 1101336/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273755-78.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul 4/7
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
02/02/2010,
DJe
02/03/2010; REsp 1158154/RS, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe
27/11/2009; EREsp 882.119/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe
25/05/2009; EREsp 1038844/PR, Rel. Ministro TEORI
ALBINO
ZAVASCKI,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
08/10/2008, DJe 20/10/2008) 3. Doutrina abalizada
perfilha o mesmo entendimento, verbis: "Concluso o
instrumento ao relator, nas 48 horas seguintes à
distribuição (art. 549, caput), cabe-lhe, de ofício, se
configurada qualquer das hipóteses do art. 557 caput,
indeferir liminarmente o agravo (inciso I). Não sendo esse o
caso, compete-lhe tomar as providências arroladas nos
outros incisos do art. 527.
(...) A subsequente providência - cuja omissão acarreta
nulidade - consiste na intimação do agravado." (José
Carlos Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de
Processo Civil, Vol. V, 15a ed., Ed.
Forense, p. 514) 4. In casu, o acórdão recorrido deu
provimento ao agravo de instrumento do Município de São
Paulo, causando evidente prejuízo aos agravados, ora
recorrentes, por isso que merece ser reformado.
5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma
clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.
Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
6. Recurso especial provido, determinando-se o retorno
dos autos à instância de origem, para que proceda à
intimação do recorrente para apresentação de contra-
razões ao agravo de instrumento. Prejudicadas as demais
questões suscitadas. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC/73 e da Resolução STJ 08/2008. (REsp
1148296/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL,
julgado em 01/09/2010, DJe 28/09/2010)
Pois bem.
Cuida-se, na origem, de ação acidentária julgada
procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente.
Transitado em julgado o V. Acórdão que deu parcial
provimento ao reexame necessário e ao recurso do INSS, iniciou-se o cumprimento
de sentença com a apresentação dos cálculos de liquidação pelo exequente, no
valor total de R$ 279.813,81 (fls. 04/10 dos autos originários).
O INSS, por sua vez, impugnou o cumprimento de
sentença ao fundamento, em síntese, de que os honorários advocatícios deveriam
ser fixados em 10% e que a correção monetária deveria observar o disposto no art.
1o-F, da Lei no 9.494/97, na redação que dada pela Lei no 11.960/09. Apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273755-78.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul 5/7
cálculos no valor de R$ 220.700,88 (fls. 46 dos autos originários).
Desta feita, o juízo a quo, rejeitou a referida
impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, pelos seguintes
fundamentos:
A presente impugnação não comporta acolhimento.
Inicialmente, cumpre salientar que, a despeito da
alegação da Autarquia, os honorários já foram fixados, nos
termos determinados pela Superior Instância, em 15%
(quinze por cento) sobre as prestações vencidas até a data
da prolação da sentença, através de decisão proferida a fls.
386
do
processo
de
conhecimento
(n°
1004899-85.2017.8.26.0565). Houve a devida intimação do
INSS (fls. 388) que, na oportunidade, não apresentou
oposição.
Assim, mantenho os honorários em 15% (quinze por
cento).
Do mesmo modo, no tocante à correção monetária,
o V. Acórdão determinou, dada a pendência de julgamento
definitivo do RE 870.947, situação que não se alterou, que
fosse observada a Lei n° 8.213/91 e suas posteriores
alterações, consoante realizado pelo exequente (fls.
04/40), não podendo ser acolhida a impugnação também
neste ponto.
Ante o exposto, rejeito a presente impugnação e
homologo os cálculos apresentados pelo exequente (fls.
01/10), qual seja R$ 279.813,81 para abril de 2019.
Preclusa
a
presente
decisão,
providencie
o
exequente o cumprimento do artigo 535, § 3o, inciso I, do
Código de Processo Civil (fls. 63/64 dos autos originários).
Inconformado, o INSS opôs embargos de declaração,
apresentando novos cálculos no valor de R$ 265.445,00 e alegando a existência de
erro material nos cálculos homologados pelo juízo a quo (fls. 69 dos autos
originários).
Por fim, os embargos de declaração não foram
acolhidos, de modo que restou mantida a decisão tal como lançada.
Daí o inconformismo da autarquia agravante.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, não é preciso um esforço mais apurado
para se constatar que o autor não alegou em sua impugnação ao cumprimento de
sentença a existência de qualquer erro material no cálculo do exequente ou mesmo
algo similar.
Pelo contrário, só o fez nos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273755-78.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul 6/7
Com efeito, efetivamente o juízo a quo não se
debruçou outrora sobre o pleito formulado pela autarquia nos embargos de
declaração, posto que o referido recurso só é cabível nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil1.
Nessa esteira, a análise da existência ou não de erro
material nos cálculos da parte exequente no bojo do presente recurso, em primeira
mão, representaria supressão de uma instância e, por via de consequência, violação
ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Ademais, destaca-se que a ausência de manifestação
específica acerca dos fundamentos da decisão impugnada também descumpre o
chamado princípio da dialeticidade, aplicável a todas as espécies recursais, tal como
mencionado pelos Ministros do STJ no seguinte aresto:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL.
PRECLUSÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, §
4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O
ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA
DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INFUNDADO
E
PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
(...)
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
especial obstado na origem reclama, como requisito
objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
art. 544, § 4o, inc. I, do CPC, ônus da qual não se
desincumbiu a parte insurgente.
4. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos, compete à parte agravante, sob pena de não
conhecimento do agravo, infirmar especificamente os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações
genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
Precedentes.
(...)
(RCD no AREsp 581.722/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe
11/11/2014)
1 Como é cediço, o recurso é sede própria para reexame do que já foi decidido pelo juiz da causa. “ (...) o remédio voluntário
idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial
que se impugna.” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos, Comentários ao Código de Processo Civil, v. V, Rio de Janeiro: Forense,
2013. p. 233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2273755-78.2019.8.26.0000 - São Caetano do Sul 7/7
Logo, com razão o juízo a quo em afirmar que a
decisão interlocutória de fls. 63/64 dos autos originários deve ser mantida tal como
lançada, em que pese não fosse caso sequer de conhecer dos embargos de
declaração opostos pela autarquia ora agravante.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator